Tribunal: CARF
Processo: 15504.720788/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.720788/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.649 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FARID ASSRANY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS
As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer
natureza são contribuintes do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2010/161841648072439, acostada às fls. 18 a 21, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2010, que lhe exige crédito tributário no valor de R$13.083,86,
conforme abaixo demonstrado:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.720788/2011-31
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.649 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720788/2011-31

De acordo com o relatório denominado “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fls. 19), da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da RFB, constatou-se omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física pelo titular no valor de R$28.251,36, informados na
Declaração
de
Informações
sobre
Atividades
Imobiliárias
(Dimob)
pela(s)
administradora(s) ou em outros documentos. Na apuração da omissão foi considerado o
valor liquido do aluguel, já deduzido da comissão correspondente. É exposto que
apurou-se um total de R$34.459,05 recebido de pessoa física, mas que o contribuinte
declarou apenas o valor de R$6.207,69.
A autoridade lançadora complementa que Olga Mendes Pena, CPF 013.645.336-85,
pagou R$25.850,00 de aluguel, sendo que foi pago de comissão o valor de R$2.585,00.
Acrescenta que Rosa Maria Silvério Rocca, CPF 156.567.306-97, pagou R$12.437,79
de aluguel, sendo que foi pago de comissão o valor de R$1.243,74. Desses dois
aluguéis, encontrou-se um total tributável de R$34.459,05. Relata que foi compensado o
valor total pago de carnê-leão e ajustado o valor declarado de pessoa física.
Com o procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) de no
06/34.881.785, entregue em 01/12/2010, foi emitida a Notificação de Lançamento
2010/113113346619250.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL), que foi
deferida parcialmente. A nova notificação de lançamento, no 2010/161841648072439,
substituiu integralmente a notificação de no 2010/113113346619250.
Cientificado do Resultado da SRL em 16/06/2011 (fls.28), o contribuinte apresentou
impugnação (documentos de fls. 02 a 13), por meio de sua procuradora, em 07/07/2011,
alegando, em síntese:
É casado em comunhão de bens e o rendimento supostamente omitido referente ao
aluguel recebido do contribuinte CPF 156.567.306-97 foi informado na declaração do
cônjuge, Rosaly Gresta Assrauy, CPF 090.706.056-00, incluído no Carnê Leão e a
comissão paga à Imobiliária Roberto Magalhães Imóveis CNPJ 20.242.384/0001-66 foi
informada no item Pagamentos e Doações Efetuados.
Quanto ao rendimento supostamente omitido referente ao recebimento de aluguel do
locatário CPF 013.645.336-85, trata-se de imóvel de propriedade de seus filhos Adib
Farid Assrauy, CPF 527.521.356-53 e Yasmin Assrauy, CPF 520.651.546-91, à razão
de 50% cada, e o rendimento foi declarado proporcionalmente no carnê-leão e na
declaração de ajuste anual. O pagamento da comissão à BHZ Planejamento e Vendas de
Imóveis, CNPJ 65.137.572/0001-62 foi informado também proporcionalmente no item
Pagamentos e Doações Efetuados.
Além da comissão à Imobiliária, houve o pagamento de taxa extra de R$100,00
mensais, que foi também deduzido do liquido recebido.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
EMENTA. DISPENSA DE ELABORAÇÃO.
Ementa dispensada de elaboração com fundamento na Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004, publicada no Diário Oficial da União de 11 de novembro de 2004.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.649 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720788/2011-31

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
O contribuinte foi autuado pela infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
física no valor de R$28.251,36.
Alega o impugnante que o aluguel pago pelo locatário CPF 156.567.306-97 está
informado na DAA de Rosaly Gresta Assrauy, com quem é casado em comunhão de
bens, e está incluído no carnê-leão. Nessa declaração de ajuste também estaria
informada a comissão paga à Imobiliária Roberto Magalhães Imóveis, CNPJ
20.242.384/0001-66.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que Dimob entregue pela
Imobiliária Roberto Magalhães Imóveis, CNPJ 20.242.384/0001-66, informa que o
imóvel situado na rua Agostinho Bretas, 335, foi alugado pelo Sr. FARID ASSRANY
ao locatário CPF 156.567.306-97. Consta que foi pago pelo aluguel a importância de
R$12.437,79, e que o valor da comissão paga à administradora importou em
R$1.243,74.
O impugnante não juntou nenhum documento que comprovasse que os
rendimentos provenientes de aluguel pago pelo locatário CPF 156.567.306-97
(R$11.194,05) foram oferecidos à tributação pela sua esposa e que foi recolhido o
carnê-leão correspondente. Não foi demonstrado pelo impugnante que esse
rendimento estaria incluído no valor declarado por sua esposa e que os possíveis
recolhimentos efetuados por ela com código de receita 190 se referem também a
esse aluguel.
Quanto à omissão referente a aluguel pago pelo locatário CPF 013.645.336-85, o
impugnante alega que se trata de imóvel de propriedade de dois filhos e que esse
rendimento foi declarado proporcionalmente no carnê-leão e o pagamento da comissão
à BHZ Planejamento e Vendas de Imóveis, CNPJ 65.137.572/0001-62 foi informada
também proporcionalmente no item “Pagamentos e Doações Efetuados”. Expõe que
além da comissão à imobiliária houve também o pagamento de taxa extra de R$100,00
por mês.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que Dimob entregue pela
BHZ Planejamento e Vendas de Imóveis, CNPJ 65.137.572/0001-62, informa que o
imóvel situado na rua Santa Rita Durão, 1.122, apt. 401, foi alugado pelo Sr. FARID
ASSRANY ao locatário CPF 013.645.336-85. Consta que foi pago pelo aluguel a
importância de R$ 25.850,00, e que o valor da comissão paga à administradora
importou em R$ 2.585,00.
O impugnante não juntou nenhum documento que comprovasse que os
rendimentos provenientes de aluguel pago pelo locatário CPF 013.645.336-85
foram oferecidos à tributação pelos seus dois filhos e que foi recolhido o carnê-leão
correspondente. Não foi demonstrado pelo impugnante que esse rendimento está
incluído no valor declarado por eles e que os possíveis recolhimentos efetuados
com código de receita 190 se referem também a esse aluguel.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.649 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.720788/2011-31

Ademais, o impugnante não apresentou cópia de contratos de locação firmados
com as administradoras de imóveis BHZ Planejamento e Vendas de Imóveis e
Roberto Magalhães Imóveis, não explicou porque estas empresas informaram em
Dimob que os imóveis foram locados por ele e nem juntou cópia de registro desses
imóveis.
Ante o exposto, entendo que o impugnante não conseguiu demonstrar que a presente
notificação de lançamento é indevida e que deva ser cancelada. (g.n.)
Com relação aos documentos apresentados (e-fls. 54/77 e 102/111), infere-se que
se tratam de cópias de DARF acompanhadas de memória de cálculo, não tendo sido feita,
portanto, a comprovação acima tratada.
Ademais, o próprio contribuinte, quanto ao aluguel do imóvel que alega ser de
propriedade dos filhos, informa que o contrato de locação foi “por mera facilidade operacional”
firmado por ele.
Ora, em caso tão peculiar, além dos documentos já detalhados no excerto
supratranscrito, caberia ao contribuinte comprovar cabalmente que não recebeu os alugueis e/ou
que os repassou integralmente a seus filhos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital